Tribunal: STF
Processo: Ext 1449
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Veio aos autos requerimento da defesa do extraditando apresentado, ao final, da seguinte maneira:

[...] requer o PETICIONÁRIO que Vossa Excelência determine ao Ministério da Justiça que, por seus órgãos competentes, oficie o Estado da Bélgica, solicitando o envio da sentença penal estrangeira para fins de homologação perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inc. I, “i”, da Constituição Federal.
Outrossim, desde já, requer seja rigorosamente observado, no âmbito do procedimento de homologação, o regramento dos arts. 216-A a 216-N do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se ao PETICIONÁRIO o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (doc. 273).

O pedido não comporta provimento.

Sem que seja necessária maior fundamentação, convém lembrar que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal se encontra exaurida no presente caso. 

De fato, conforme assinalei em decisão de 20 de agosto de 2024, o reconhecimento do status de brasileiro nato ao extraditando (art. 12, I, c, da Constituição Federal) impede sua entrega ao Estado requerente para o fim pretendido (doc. 262).

Em razão disso, julguei extinto o presente processo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Encerrou-se, assim, a competência do STF, com o consequente arquivamento do feito, já por mim ordenado.

 Eventual execução da pena do extraditando em outro país a partir da homologação de sentença estrangeira perante o Superior Tribunal de Justiça representa matéria alheia à competência deste Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 105, I, i, da Constituição Federal.

As diligências requeridas pelo peticionante, ademais, poderão ser efetuadas sem que seja necessário, a princípio, provimento jurisdicional, não tendo havido qualquer demonstração de recusa ou resistência por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública no que diz respeito ao “envio da sentença penal estrangeira” que se intenciona obter.

Posto isso, indefiro o pedido formulado e reforço a determinação de arquivamento processual, com a baixa dos autos, na forma já consignada na decisão que extinguiu a presente Extradição.

Intimem-se.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator